Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733773-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: PEDRO GURGEL DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA. MATÉRIA PRECLUSA. I. Constituído o título judicial e, naturalmente, transposta a fase de conhecimento, não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503, 505 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de cumprimento de sentença calcado em sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial, é irrelevante e descabida qualquer discussão a respeito da idoneidade da prova escrita em que se fundou o ajuizamento da ação monitória, matéria própria de embargos monitórios, a teor do que dispõe o artigo 702, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 525, § 1o, inciso VII, e 805, ambos do CPC, alegando que a decisão guerreada teria impedido a apresentação de causa extintiva da obrigação de pagar, bem como a falsidade da assinatura que consta no título executivo judicial. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP sem, contudo, colacionar o referido paradigma para a demonstração do suposto dissídio. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 525, § 1o, inciso VII, e 805, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, não houve combate específico ao fundamento da decisão resistida no sentido de que “Constituído o título judicial e, naturalmente, transposta a fase de conhecimento, não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503, 505 e 525, § 1o, do Código de Processo Civil” (ID 74167174). É assente no Superior Tribunal de Justiça que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017